Tribunal: TJSP
Processo: 1010689-64.2021.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-12
Data de publicação: 2022-06-12

Ementa:
DANO MATERIAL
– Movimentação indevida em conta corrente – Relação de consumo- Inversão do ônus da prova- Cabimento- Probabilidade das alegações e hipossuficiência técnica da consumidora- Autoria dos lançamentos impugnados- Não comprovação- Restituição – Cabimento:

– Em se tratando de relação de consumo e não demonstrado que os lançamentos impugnados tenham sido levados a efeito pela

Ementa:
DANO MATERIAL
– Movimentação indevida em conta corrente – Relação de consumo- Inversão do ônus da prova- Cabimento- Probabilidade das alegações e hipossuficiência técnica da consumidora- Autoria dos lançamentos impugnados- Não comprovação- Restituição – Cabimento:

– Em se tratando de relação de consumo e não demonstrado que os lançamentos impugnados tenham sido levados a efeito pela correntista ou por terceiro, com o seu consentimento, a importar inobservância do ônus da prova pela instituição financeira, é de se reconhecer a existência de indevida movimentação na conta corrente, que responsabiliza objetivamente o banco e gera, por si só, o dever de indenizar por danos materiais decorrentes do desfalque sofrido pela autora.

DANO MORAL
– Movimentação indevida em conta corrente- Dano moral- Ausência- Circunstâncias do caso concreto que infirmam a alegação de que o evento tenha gerado mácula aos direitos de personalidade da parte autora:

-Considerando que a movimentação indevida em conta corrente da autora perdurou por considerável lapso temporal, sem que demonstrasse a autora ter adotado medida hábil a obstar a continuidade do prejuízo material vivenciado, por não ter requerido o cancelamento do cartão de débito, troca de senha ou outro mecanismo capaz de dificultar a atuação de criminosos; não há como reconhecer que tenha sofrido mácula em seus direitos de personalidade.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– Princípio da sucumbência- Afastamento- Impossibilidade- Fixação – Remuneração digna do trabalho do advogado – Observância da complexidade da demanda e do zelo do patrono – Incidência do artigo 85, § 2o, do CPC:

– Considerando o decaimento recíproco das partes, o ônus de sucumbência deve ser repartido na forma prevista no art. 86, "caput", do Código de Processo Civil. Ademais, a fixação de honorários advocatícios deve ser feita de modo a remunerar dignamente o trabalho do advogado do vencedor, levando-se em consideração a complexidade da demanda e o zelo do patrono, em observância ao art. 85, § 2o, do CPC.

RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO.
RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO.